Tribunal: TJSP
Processo: 0001010-14.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Recurso defensivo que busca somente a absolvição, por fragilidade probatória.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Réu que negou a prática delitiva – negativa que não prospera – Guardas Municipais responsáveis pela ocorrência que esclareceram

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Recurso defensivo que busca somente a absolvição, por fragilidade probatória.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Réu que negou a prática delitiva – negativa que não prospera – Guardas Municipais responsáveis pela ocorrência que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas. Relataram que, em patrulhamento, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao se aproximarem, o réu dispensou um saco plástico em um arbusto. No interior do saco plástico dispensado, apreenderam 15 porções de cocaína, além de outras 40 porções da mesma droga, apreendidas em outra sacola plástica encontrada no mesmo arbusto. A testemunha Denis, também abordado, afirmou que estava no local para comprar drogas do réu. Indagado, o acusado negou a traficância. O local dos fatos é conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas – Tráfico de drogas consumado – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima no mínimo legal, com fundamento no art. 42, da lei de Drogas – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida na segunda fase de dosimetria – Na derradeira etapa, não cabimento do redutor de pena, por falta de amparo legal – réu que se dedicava às atividades criminosas.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal.
Recurso da Defesa improvido.